Tribunal: TJBA
Processo: 8065041-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065041-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, ao fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. 2. A parte agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente pela paralisação do feito entre o despacho citatório e a efetiva tentativa de citação, sem manifestação do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo de execução fiscal por longo período, entre o despacho citatório e a expedição da carta de citação, sem que o exequente tenha se manifestado, caracteriza prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo não pode ser considerado paralisado por inércia do exequente quando a citação não se realiza por motivos atribuíveis ao serviço judiciário. 5. Conforme entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), a prescrição intercorrente somente se configura após a suspensão da execução nos termos do art. 40 da LEF, com intimação do exequente. 6. Aplicação da Súmula 106 do STJ: não se reconhece a prescrição pela demora na citação decorrente de falha do serviço judiciário. 7. Inexistência de ato judicial que suspendesse o feito nos moldes da LEF ou intimação da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065041-20.2024.8.05.0000, em que é Agravante CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso instrumental, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.